Tribunal: TJPA
Processo: 0808904-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808904-04.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE RUAN PEREIRA AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808904-04.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSE RUAN PEREIRA AMORIM

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – CABIMENTO - ACUSADO FLAGRADO POR POLICIAIS MILITARES ANDANDO EM VIA PÚBLICA COM 32 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 15,0G – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR, COM SEGURANÇA, A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE COMPATÍVEL COM CONSUMO PESSOAL – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NO RE Nº 635.659 (TEMA 506) – PRESUNÇÃO DE USUÁRIO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS PENAIS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, III, DO CPP.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de março de 2025 e término no dia 31 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE RUAN PEREIRA AMORIM
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 22781195) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 110/113, ID nº 22781112), em síntese, que no dia 20/05/2022, por volta das 15:30 horas, os policiais militares Cesar Augusto Soares da Silva, Roberta Viviane Natasha Lima de Araujo e Rubinaldo da Costa Ferreira realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Cabanagem, nesta cidade, quando ao transitarem pela rua Bragança, observaram o denunciado carregando um embrulho e perceberam que ele, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e jogou o embrulho que trazia consigo. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais seguiram em perseguição e conseguiram deter o denunciado, posteriormente identificado como JOSE RUAN PEREIRA AMORIM, na rua Belém. Os agentes da lei recolheram o embrulho jogado por JOSE e constataram que continha 32 (trinta e duas) “trouxinhas” (textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”.

Por fim, os agentes da lei relataram que o denunciado se lesionou ao tentar pular de um muro com caco de vidros, motivo pelo qual foi encaminhado ao posto de saúde.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 194/200, ID nº 22781209), o recorrente pugnou pela desclassificação para consumo próprio, bem como pelo aumento da fração do tráfico privilegiado para o grau máximo de 2/3.

Em sede de contrarrazões
(fls. 203/211, ID nº 22781212), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 214/221, ID nº 25066756), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo intacta a sentença condenatória
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Um dos pedidos da Defesa se refere a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, eis que o entorpecente apreendido com o réu se destinava a consumo próprio, bem como porque não restou suficientemente demonstrada a prática da traficância.

A pretensão
merece
ser acolhida, eis que o conjunto probatório se revelou insuficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consta dos autos, o entorpecente foi apreendido com o acusado enquanto transitava em via pública, sendo abordado pelo fato de sua atitude ser considerada suspeita. Segundo o Laudo definitivo constante à fl. 114, ID nº 22781113, foram apreendidas 15,0g de maconha. O acusado, em juízo disse que as drogas apreendidas se destinavam a seu consumo pessoal.

No entanto, não foram encontrados com o apelante itens típicos do comércio clandestino, como balanças de precisão ou anotações relacionadas à venda de drogas. Além disso, os policiais não observaram o réu realizando qualquer ato que indicasse envolvimento no tráfico de drogas.

É verdade que existe a suspeita de que o apelante transportava o entorpecente para fins de tráfico, uma vez que a quantidade de droga não é inexpressiva (32 porções). Mas suspeita, como se sabe, não gera a certeza necessária, apta a autorizar a condenação por tão grave infração, no caso providência temerária, de modo que a solução mais adequada na hipótese é a desclassificação para a conduta prevista no artigo
28
, da
Lei de Drogas
, cuja autoria e materialidade restaram certas.

Aliás, essa orientação cada vez mais tem-se firmado no Supremo Tribunal Federal.

A título de exemplo, merece reproduzir aqui o trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do
Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.460.563
, publicada em 29/01/2024,
do seguinte teor:

"(...) A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade, em virtude da pequena quantidade de maconha apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade de desclassificação do delito, uma vez que a condenação do recorrente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, se deu com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de 16g de maconha.

(...)

O TJ/PR, por sua vez, ao negar provimento ao apelo defensivo, consignou que, "para a caracterização do delito de tráfico de drogas é dispensável a comprovação da efetiva mercancia, bastando que o agente incorra em um dos núcleos contidos no artigo
33
, da Lei nº
11.343
/2006, sendo que, no presente caso, a conduta do acusado exauriu-se em 'guardar' substâncias entorpecentes." (Doc. 19).

Bem se percebe que as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, aliada à quantidade de apreendida (16 g de maconha), estão a revelar, a toda evidência, que a manutenção da condenação do recorrente à acentuada pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se temerária, pois as instâncias ordinárias não apresentaram qualquer elemento concreto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita.

Como se sabe, a Lei
11.343
/2006 não fixou uma quantidade de substância entorpecente como referencial para diferenciar o tráfico de drogas do uso de substância entorpecente, até porque nada impede que um portador de pequena quantidade seja um traficante. É o contexto descrito na denúncia, amparado pelas provas colhidas ao longo da persecução criminal, que permitirá a autoridade judiciária verificar se a droga encontrada com o agente realmente era destinada à mercancia ou ao próprio consumo. Para tanto, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo art.
28
,
§ 2º
, da
Lei de Drogas
(...)

Nesse contexto, o recorrente não pode ser considerado traficante, pois a forma de acondicionamento da droga não evidencia que esta seria destinada a terceiros e não foram apreendidos instrumentos frequentemente utilizados na traficância ilícita, como balança de precisão ou caderno de anotações. Repito: é temerária a manutenção da condenação do paciente à acentuada pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência da apreensão de 16 gramas de maconha.

Importante destacar que, em face do Princípio da

Presunção de Inocência, a situação de "dúvida razoável" somente pode beneficiar o réu, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO ao proferir voto no julgamento da
Ação Penal 858/DF
,

[...] nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da
Constituição de 1988
, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo o princípio da não culpabilidade (ou do estado de inocência) das pessoas sujeitas a procedimentos persecutórios.

A solução adequada ao caso, portanto, é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
28
da Lei
11.343
/2006, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que "é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos" (
HC 40.609
, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964) (...)"

A propósito, confira-se decisão do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. (...) No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros. 3. O fato de que as drogas estavam fracionadas e embaladas na forma típica de venda não prova que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. Ora, por imperativo lógico, se a porção é vendida de forma fracionada e embalada, é porque também é comprada nesse estado, de modo que pode ser encontrada nessa condição tanto na posse de um usuário quanto na de um traficante. Pelo mesmo raciocínio, a circunstância de o local ser conhecido pela venda de drogas não autoriza presumir que todo indivíduo ali encontrado com entorpecentes seja traficante, uma vez que ponto de venda é também ponto de compra. Igualmente, a pequena quantia de dinheiro encontrada não basta para demonstrar a traficância, porque é plenamente possível e até plausível que usuários de drogas tenham dinheiro consigo. 4. Nada impede que um portador de 6 g de cocaína e 5,36 g de crack, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narco traficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art.
33
, caput, da Lei n.
11.343
/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art.
28
da Lei n.
11.343
/2006). 5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg no HC n. 850.846/AM
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023).

E ainda:

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ACUSADO FLAGRADO POR POLICIAIS MILITARES, EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, EM PODER DE 10 PORÇÕES DE COCAÍNA EM UMA POCHETE, ALÉM DE 15 PORÇÕES LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA, COM PESO TOTAL LÍQUIDO DE 3,11G. PLEITO DEFENSIVO ALMEJANDO ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Insatisfatória, todavia, a demonstração da traficância, inexistindo nos autos elementos a evidenciar eventual intenção de mercancia, sobretudo diante da reduzida quantidade de droga apreendida em poder do réu, em uma pochete. Dúvidas sobre a propriedade de outras quinze porções de cocaína encontradas em via pública. Desclassificação para o delito constante do artigo
28
da
Lei de Drogas
. Detração imprópria inaplicável no caso concreto, porquanto ausente qualquer prisão cautelar no curso da persecução penal. Imposição da pena de advertência. Recurso parcialmente provido, nos termos acima.
(TJSP.
Apelação Criminal 1501205-51.2019.8.26.0510
; Relator Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro – 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/01/2024; Data de Registro: 24/01/2024).

Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pleito defensivo – Defesa busca a absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação para o crime de porte de droga para uso pessoal – Conjunto probatório insuficiente para caracterizar a traficância por parte do réu – Quantidade encontrada com o réu compatível com o uso próprio – Desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 – Cabimento - Dosimetria penal - Réu reincidente - Pena de advertência sobre os efeitos deletérios das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 meses – Recurso parcialmente provido para desclassificar a imputação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500615-57.2023.8.26.0535 Mairiporã, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 21/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2024).

Destarte, de rigor a desclassificação do tráfico para a conduta descrita no artigo
28
, da Lei nº
11.343
/06.

Por consequência, é o caso de se aplicar,
in casu
, o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
RE nº 635.659
, em 26 de junho de 2024, com repercussão geral (Tema 506), que afastou a criminalização do porte da substância cannabis sativa para consumo pessoal, quando a quantidade da droga em análise não ultrapassar 40 gramas ou seis plantas-fêmeas.

Diante disso, e considerando a exclusão dos efeitos penais no presente caso, é imprescindível reconhecer a atipicidade da conduta do acusado, resultando em sua absolvição com base no artigo
386
,
III
, do
Código de Processo Penal
.

Deixo de analisar o demais pedido da Defesa, em razão do reconhecimento da desclassificação para uso.

Ante o exposto, por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao apelo para o fim de desclassificar a conduta do réu JOSE RUAN PEREIRA AMORIM, descrita na denúncia, para a infração contida no artigo
28
, da Lei nº.
11.343
/2006, absolvendo-o da referida imputação, ante a atipicidade da conduta, com fundamento no Tema 506, do Supremo Tribunal Federal e no artigo
386
,
III
, do
Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém, 01/04/2025